Tribunal: TJES
Processo: 5002811-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002811-30.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: WILSON DA SILVA GONCALVES JUNIOR

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002811-30.2023.8.08.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: WILSON DA SILVA GONCALVES JUNIOR

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5002811-30.2023.8.08.0069, opostos por Wilson da Silva Gonçalves Júnior, que rejeitou os pedidos formulados no mérito, mas deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça a profissional médico que, embora tenha requerido o benefício, não apresentou declaração de hipossuficiência nem comprovou incapacidade financeira, havendo nos autos indícios de situação econômica confortável.

III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa à alegação de insuficiência de recursos, passível de afastamento diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.
4. No caso concreto, o apelado não apresentou declaração de pobreza, exerce profissão de reconhecida remuneração (médico cardiologista, com atuação em hospitais, clínicas privadas e consultório próprio), teve valores bloqueados em montante muito superior ao débito exequendo e permaneceu inerte quanto à determinação judicial para comprovar hipossuficiência.
5. Tais elementos afastam a presunção legal e demonstram inexistir situação de vulnerabilidade econômica, tornando indevida a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para indeferir a gratuidade da justiça ao apelado.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando comprovada a capacidade financeira do requerente. 2. A ausência de declaração de pobreza, a inércia em comprovar insuficiência e a existência de elementos concretos que revelam boa condição econômica justificam o indeferimento da justiça gratuita.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002811-30.2023.8.08.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: WILSON DA SILVA GONCALVES JUNIOR

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Marataízes contra a r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5002811-30.2023.8.08.0069, opostos por Wilson da Silva Gonçalves Júnior, que, embora tenha rejeitado os pedidos do embargante no mérito, deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Alega o ente municipal que o apelado não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a pleitear a benesse sem sequer apresentar declaração própria nesse sentido. Ressalta que o apelado exerce a profissão de médico, com atuação em hospitais públicos e privados da região sul do Estado, além de manter clínica particular em bairro nobre de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta, ainda, que houve bloqueio judicial em contas bancárias do apelado, por meio do Sisbajud, revelando valores muito superiores ao débito exequendo, o que demonstra a sua plena capacidade de arcar com as custas do processo.

Defende, por conseguinte, que a concessão da gratuidade da justiça, nas circunstâncias delineadas, implica em desvirtuamento do instituto, que deve se destinar apenas a quem efetivamente não possui condições de suportar os encargos do processo.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a profissional médico que, embora tenha requerido o benefício, não apresentou qualquer comprovação de hipossuficiência, ao revés revelando condições econômicas confortáveis para arcar com os custos do processo.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural pode requerer os benefícios da gratuidade da justiça, desde que comprove não possuir recursos suficientes para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O § 3º do art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, o que significa que a concessão do benefício não decorre automaticamente da simples afirmação da parte, podendo o magistrado indeferir o pedido quando existirem nos autos elementos suficientes que evidenciem a inexistência do estado de hipossuficiência.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso em análise, ao receber os embargos à execução o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido. O devedor, entretanto, manteve-se inerte.

No caso em apreço, verifica-se que o apelado não apresentou a declaração de hipossuficiência, exigência mínima para a apreciação do benefício, além de exercer profissão reconhecidamente de elevada remuneração, atuando como médico cardiologista em hospitais e clínicas privadas, inclusive com consultório próprio. Soma-se a isso o bloqueio judicial de valores em contas bancárias em montante muito superior ao débito exequendo, bem como sua inércia diante da determinação judicial que lhe impunha comprovar a alegada incapacidade financeira.

Esses elementos afastam a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Nessas condições, e diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe. Este Tribunal vem se manifestando em casos semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – VENCIMENTO MENSAL DEMONSTRA CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS INICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, § 3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado . 2. A recorrente aufere a título de benefício previdenciário o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que, após consulta realizada, totalizam R$ 337,74 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). 3 . Em que pese a regra do artigo 99, § 4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50057020320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Conceder a gratuidade da justiça nessas circunstâncias configura verdadeiro privilégio indevido, transferindo injustamente os custos do processo à coletividade, em flagrante afronta à finalidade do instituto, que é assegurar o acesso à justiça apenas a quem efetivamente necessita.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
dou provimento
para, via de consequência, reformar a r. sentença e indeferir a gratuidade da justiça ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.